Tribunal: CARF
Processo: 12571.000246/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, peças, serviços de manutenção, pneus, e câmaras, vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas próprias e de terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio, fora do ciclo produtivo.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 286

1
285
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12571.000246/2009­32
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.075 – 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
COFINS ­ CONCEITO INSUMO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRÍCOLA CANTELLI LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não­cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos. Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, peças, serviços
de manutenção, pneus, e câmaras, vinculados à prestação de serviços de
transporte de cargas próprias e de terceiros geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada. O mesmo não ocorre com os
valores de pedágio, fora do ciclo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento parcial para reconhecer que os gastos
com pedágio não geram a direito de creditamento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000246/2009-32
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12571.000246/2009­32
Acórdão n.o 9303­010.075
CSRF­T3
Fl. 287

2
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e
Vanessa Marini Cecconelli. Ausente a conselheira Érika Camargos Autran.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional
(fls. 189/207), admitido pelo despacho de fls. 251/254, insurgindo­se contra o acórdão 3803­
005.102 (fls. 151/168), de 26/11/2013, o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário
com o seguinte dispositivo:
Diante do exposto, voto por PROVER PARCIALMENTE o
recurso, para cancelar a parte do auto de infração
correspondente ao creditamento assegurado, relativamente aos
gastos com combustíveis e lubrificantes, peças, serviços de
manutenção, pneus, câmaras e pedágios, tanto na prestação de
serviços de transporte de cargas, quanto nas operações de
aquisição de insumos e de venda dos produtos finais...
Entende a Fazenda Nacional que esses insumos não sofreram desgaste, dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, perfilhando a tese de que para o creditamento os insumos devem ser
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida diretamente
sobre o produto, nos termos do Parecer CST 65/79. Pede, alfim, o provimento do especial para
restabelecer a glosa daqueles insumos.
O contribuinte não apresentou contrarrazões ao especial fazendário (fl. 260).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
Posteriormente à impetração do recurso especial de divergência fazendário, a
jurisprudência quanto ao creditamento na sistemática não­cumulativa a partir do julgamento,
sob a sistemática dos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, sedimentou­se. E em função dos
termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN­MF e o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no
referido acórdão reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando­se a imprescindibilidade ou a importância
de terminado item ­ bem ou serviço ­ para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
A tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12571.000246/2009­32
Acórdão n.o 9303­010.075
CSRF­T3
Fl. 288

3
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto
os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e
por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem­
insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Conforme se dessume dos autos, a empresa recorrida "opera no ramo
industrial na modalidade de beneficiamento e os seus produtos, no mais das vezes, foram e o
são destinados à exportação". Igualmente dos autos, tem­se que os gastos com combustíveis e
lubrificantes, peças, serviços com manutenção, pneus e câmaras são consumidos e/ou
utilizados nos veículos da frota própria da empresa. Da mesma forma, inconteste que os
veículos (caminhões) da empresa prestam serviços de transporte a terceiros, bem como dão
início ao processo produtivo da empresa por meio de coleta dos grãos nas propriedades dos
agricultores e transportam os referidos grãos até as dependências da empresa onde tem
continuidade o processo de produção.
Assim, entendendo que os gastos com combustíveis e lubrificantes, peças,
serviços de manutenção, pneus e câmaras utilizados em frota própria da empresa geram direito
a crédito da contribuição em comento, pelo que, quanto a esses insumos, tomo correto o aresto
recorrido. Nesse sentido, o julgado desta C. Turma no aresto 9303­008.401, de 21/03/2019,
relativamente ao mesmo contribuinte, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Contudo, entendo, como no acórdão referido, que os valores referente a
pedágios estão fora do alcance do sistema produtivo, não se subsumindo aos critérios da
essencialidade ou relevância, pelo que escorreita a glosa levada a efeito pela fiscalização
quanto a tal item.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial de
divergência do Procurador para reconhecer que os gastos com pedágio não geram a direito
de creditamento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12571.000246/2009­32
Acórdão n.o 9303­010.075
CSRF­T3
Fl. 289

4

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital